Tribunal: STF
Processo: RE 260165
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-03-14
Data de publicação: 2000-03-14

Ementa:
EMENTA: COFINS. FINSOCIAL. OPERAÇÕES RELATIVAS A
COMBUSTÍVEIS. INCIDÊNCIA. ARTS. 155, § 3º; E 195, CAPUT, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal (sessão do dia 1º.07.99), no
julgamento dos Recursos Extraordinários nºs 205.355 (Ag.Rg);
227.832; 230.337; e 233.807, Rel. Min. Carlos Velloso, abrangendo as
contribuições representadas pela COFINS, pelo PIS e pelo FINSOCIAL
sobre as operações relativas a energia elétrica, a serviços de
telecomunicações, e a derivados de petróleo, combustíveis e
minerais,  entendeu que, sendo elas contribuições sociais sobre o
faturamento das empresas, destinadas ao financiamento da seguridade
social, nos termos do art. 195, caput, da Constituição Federal, não
lhes é aplicável a imunidade prevista no art. 155, § 3º, da Lei
Maior.
Recurso conhecido e provido.